Tribunal: TJDFT
Processo: 0744214-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PAGAMENTO ANTECIPADO SEM FIXAÇÃO JUDICIAL DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO COMO QUITAÇÃO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que deixou de homologar pagamento realizado pelo condenado a título de prestação pecuniária, por ausência de fixação judicial do valor devido, mantendo a determinação para complementação do montante conforme decisão posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o depósito realizado pelo executado, antes da fixação judicial do valor da prestação pecuniária, pode ser considerado como quitação integral da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento da prestação pecuniária pressupõe decisão judicial que fixe o valor, a modalidade e a forma de cumprimento, nos termos da Lei de Execução Penal.
4. A sugestão técnica do setor psicossocial não ostenta força vinculante, constituindo mero subsídio ao magistrado, que detém competência exclusiva para fixar o quantum devido.
5. O depósito realizado antes da homologação judicial caracteriza pagamento unilateral e antecipado, sem respaldo em título executivo, não podendo ser reconhecido como quitação integral.
6. A boa-fé processual não autoriza o executado a definir o valor da obrigação, cabendo ao juízo da execução estabelecer o montante após análise da capacidade econômica.
7. O valor depositado permanece à disposição do juízo e deve ser abatido do total fixado, cabendo ao executado complementar a diferença para cumprimento integral da pena restritiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 66, V, "a".